Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO FOI DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, mesmo diante do indeferimento da tutela de urgência nela pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória suspendendo seus efeitos. 4. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Acerca do tema, precedente deste Tribunal de Justiça: “1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente.” (07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023).
5. A decisão agravada impôs óbice indevido ao levantamento de valores já reconhecidos em título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória com efeito suspensivo. 2. A inexistência de decisão judicial suspendendo a execução impede a criação de óbices ao levantamento de valores reconhecidos em título executivo judicial."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 969; Lei 9.494/97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; 07347005720218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2022; 07318471420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2021.